Tribunal: TJBA
Processo: 8036403-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036403-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FORO ALEATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício da competência da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para a Comarca de Feira de Santana/BA, domicílio da parte autora, em ação de indenização por negativação indevida.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação do foro da capital, Salvador/BA, com base no vínculo empregatício da autora, para ação de natureza consumerista, em detrimento do foro de seu domicílio, Feira de Santana/BA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 63, §§ 1º e 5º, do CPC, na redação da Lei nº 14.879/2024,
considera abusiva a fixação de foro aleatório, desvinculado do domicílio das partes ou do local da obrigação.

4
.
O vínculo empregatício em Salvador não configura domicílio alternativo para fins de fixação de competência, diante da inexistência de relação entre o objeto da demanda e a atividade profissional exercida.

5
.
Os autos indicam que a autora reside em Feira de Santana/BA, conforme comprovante de residência e petição inicial, o que atrai a competência daquela comarca.

IV. DISPOSITIVO

6
. Agravo de instrumento conhecido e
não
provido.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8036403
-
40
.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante

Adriana Santos de Souza

e agravado

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
negar

provimento
ao agravo,
nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça